Tribunal: CARF
Processo: 10218.720708/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720708/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LEONARDO GOMES CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, que negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Thiago Alvares Feital.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 13/17, relativo ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720708/2013-11
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

de 2011, exercício de 2012, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 2.110,05, multa de ofício de R$ 1.582,53 e juros de mora de
R$ 161,20.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 14/15, foi dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.000,00 –
falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa médica.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 14/17.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 13/05/2013, fl. 38, o
contribuinte apresentou impugnação em 12/06/2013, fls. 02/09, conforme abaixo:

(...)

(...)

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

(...)

(....)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

(...)

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 10/19.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
Decisões judiciais e administrativas. Efeitos.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas de R$
8.000,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Das decisões judiciais e administrativas citadas
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua impugnação,
deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida as
normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
No que concerne às ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes, hoje, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, citadas pela defesa para embasar seus argumentos,
é pertinente reportar-se ao que determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Do acima transcrito, depreende-se que as decisões administrativas citadas pela defesa
não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por
conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos
casos julgados e às partes inseridas no processo que resultou a decisão. Ressalte-se, a
propósito, que apenas as súmulas vinculantes publicadas pelo referido órgão colegiado é
que deverão ser observadas pela Administração Pública.
Do mérito
No presente lançamento foi imputada a contribuinte a infração de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 8.000,00.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
Aos autos, foi anexado o recibo e a declaração emitidos por Karla Gomes Caldas,
informando que prestou serviços odontológicos no contribuinte, e recebeu pelos
serviços a quantia de R$ 8.000,00 no ano de 2011.
Observa-se que o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo
pagamento da despesa médica declarada.
A glosa da despesa médica foi efetuada pela falta de comprovação do efetivo
pagamento.
No presente caso, o contribuinte poderia ter anexado, além dos recibos, extratos de
contas correntes, com o nexo de relação entre as datas dos saques efetuados com o
recibo emitido, cópia de cheques, transferências bancárias, entre outros.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Álvares Feital – Redator designado
Analisando os autos, em que pese a decisão recorrida não ter considerado que os
recibos apresentados são o bastante para comprovar as referidas despesas, entendo que aqueles
atendem às determinações legais. Dos recibos, constam nome, endereço e CPF do profissional,
discriminação sucinta do tratamento, além de assinatura e número de registro do profissional no
órgão de classe, como determina o artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95.
Ainda que o Fisco possa, nos termos do artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999,
exigir do contribuinte a comprovação das despesas, quando entender devido, esta exigência deve
fundamentar-se em indícios consistentes que indiquem a inidoneidade dos recibos apresentados.
Neste sentido, diversos precedentes deste Conselho, dentre eles o Acórdão no 2001-000.689,
cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes
que indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os
recibos comprovam despesas médicas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE
TENHAM SIDO APONTADOS INDÍCIOS DE INIDONEIDADE NA CONDUTA
DO CONTRIBUINTE.
Se nos autos há indicação que os pagamentos pelo contribuinte ao plano de saúde
foram efetuados, e não há inidoneidade na conduta do contribuinte, erros da
empresa emissora dos documentos não afastam a possibilidade de dedução de
despesas médicas.

Ademais, a declaração — com firma reconhecida — que o recorrente juntou aos
autos supre eventuais deficiências que o Fisco possa ter vislumbrado nos recibos. Também neste
caso há precedentes deste órgão, dentre eles o Acórdão 2001-005.262:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DETERMINANTES
DECISÓRIOS UTILIZADOS NO LANÇAMENTO. INOVAÇÃO PELO ÓRGÃO
JULGADOR PARA MANUTENÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO VEDADA.
O órgão de julgamento não pode inovar os critérios decisórios determinantes adotados
pela autoridade lançadora, com o objetivo de manter a constituição do crédito tributário
por outros fundamentos.
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO
DO
CUSTEIO
DE
TRATAMENTO,
PORQUANTO REALIZADO OU PAGO AO LONGO DE UM ANO INTEIRO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. INOVAÇÃO VEDADA.
O órgão de julgamento não pode rejeitar a dedução do custeio de tratamento, com base
na improbabilidade ou da impossibilidade de ele ou do respectivo pagamento ser
realizado ao longo de todo o ano, sem indicar concretamente e com legitimidade técnica
qual seria o obstáculo.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PROFISSIONAL E DO PACIENTE.
IRRELEVÂNCIA. DIREITO RESTABELECIDO.
A mera ausência de indicação do endereço do profissional ou do paciente é insuficiente
para rejeitar a glosa, sempre que for possível à autoridade tributária buscar tal
informação em banco de dados ao qual possua acesso, ou inferir a identidade entre fonte
pagadora e beneficiário do serviço.
INIDONEIDADE DE NOVA DOCUMENTAÇÃO. DISCREPÂNCIA DE LOCAIS
DE EMISSÃO. SUPERAÇÃO. DECLARAÇÃO.
A apresentação de declaração do profissional de saúde, com os dados tidos por ausentes,
supera o obstáculo formal identificado pela autoridade lançadora.

Deste modo, importa reestabelecer a dedução declarada pelo recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital – Redator Designado
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.845 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720708/2013-11

Fl. 91
DF CARF MF
Original